Tribunal: TJDFT
Processo: 0754975-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754975-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme certificado no ID 79491810, trata-se de reiteração do AGI 0754972-33.2025.8.07.0000, interposto minutos antes pelo mesmo agravante, no qual objetiva igualmente infirmar a decisão havida no feito originário autuado sob o n. 0728285-32.2024.8.07.0007, e cujas partes e, especificamente, a tutela de urgência é idêntica à ora vindicada. Assim, considerando a duplicidade da presente via recursal, e com amparo no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, porquanto posterior ao AGI 0754972-33.2025.8.07.0000, ante sua manifesta inadmissibilidade decorrente da inobservância a unicidade recursal. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator